Tribunal: TJDFT
Processo: 0707389-98.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707389-98.2020.8.07.0009 RECORRENTE: JOÃO PAULO RODRIGUES DE MORAIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. REVELIA. RECONHECIMENTO NÃO RATIFICADO EM JUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pela Defesa de réu condenado pela prática de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, nos termos do art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal. A Defesa sustenta nulidade do reconhecimento feito na fase inquisitorial e, no mérito, pleiteia a absolvição do réu por insuficiência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade no reconhecimento do réu em sede policial, não ratificado em juízo; (ii) estabelecer se a autoria e materialidade do crime de roubo majorado foram devidamente comprovadas. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de nulidade do reconhecimento do réu, com base no fato de não ter sido ratificado em juízo, deve ser rejeitada, uma vez que a revelia foi decretada em razão da ausência voluntária do réu ao processo. Os depoimentos das vítimas foram harmônicos e confirmados tanto na esfera policial quanto judicial, reforçando a identificação dos autores. A autoria e materialidade do crime encontram-se devidamente comprovadas pelos depoimentos coerentes das vítimas e pelas provas documentais constantes nos autos, incluindo o boletim de ocorrência e os termos de apreensão e restituição do veículo. A dosimetria da pena foi adequada, sendo corretamente valoradas as circunstâncias judiciais, com a aplicação da atenuante de menoridade relativa e da causa de aumento pelo uso de arma de fogo. O regime semiaberto é mantido em conformidade com o art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O reconhecimento de réu revel, realizado na fase policial, é válido quando corroborado por depoimentos consistentes e harmônicos das vítimas em juízo. A materialidade e autoria do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes são comprovadas por meio de depoimentos coerentes e provas documentais. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvido por ausência de provas para a sua condenação pelo crime de roubo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027